Tribunal: STF
Processo: Rcl 33014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CAUTELAR CONCEDIDA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1.  A petição de agravo interno não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    2.  O juízo reclamado cumpriu a medida cautelar concedida pela realização da audiência de custódia, constatou a higidez física do custodiado, bem como manteve a própria decisão de manutenção pela prisão cautelar. A presente reclamação, portanto, representa mero inconformismo do autor, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses do autor.



    3. Sendo o pedido da presente reclamação a realização da audiência de custódia, diante da comprovação da sua realização, ocorreu a perda superveniente do objeto.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.